Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-06.2016.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000797-06.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DEPÓSITO DE DEJETOS E RESÍDUOS SÓLIDOS ÀS MARGENS DA RODOVIA – DESCUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA – CONSTATAÇÃO

IN LOCO – AUTO DE INSPEÇÃO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – PRIMEIRA INFRAÇÃO RESTABELECIDA – DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MERA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO TÉCNICO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DO DANO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DO SEGUNDO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade”. (TJ-MT 00004367520108110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2020)

2. Demonstrado que houve o descumprimento da notificação e constatado
“
in loco” por meio de auto de inspeção a ocorrência do dano, deve ser mantida a primeira infração. Quanto ao local degradado em área de preservação permanente, se não há no auto de infração qualquer elemento técnico a demonstrar a existência do dano e possibilitar a identificação detalhada da área, há evidente cerceamento de defesa, o que impossibilita a defesa e a verificação da legalidade da imposição da multa.

3. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pelo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
M.M. Juíza Myrian Pavan Schenkel,
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de auto de infração ambiental n. 1000797-06.2016.8.11.0037 ajuizada pelo Município de Primavera do Leste, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para reconhecer a inexigibilidade do débito representado pela CDA n. 201617313, especificamente em relação ao auto de infração n. 105715, objeto do processo administrativo registrado sob o n. 28204/2008.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz a desnecessidade de laudo técnico quando a autuação trouxer outros elementos que permitam identificar a ocorrência da infração.

Sustenta que o Decreto Federal n. 6.514/2008 nem mesmo deveria ser utilizado no presente caso, haja vista que a autuação ora questionada foi efetivada em 09/11/2007 e, portanto, antes da vigência de tal normativo, devendo ser aplicado art. 41 do Decreto Federal n. 3.179/1999.

Defende que apesar de a Administração Pública não ter produzido um documento intitulado de “laudo técnico”, foi devidamente instruído com o Auto de Inspeção n. 114107.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 90115590.

Por sua vez, o Município de Primavera do Leste aduz alega que a multa ambiental fixada no processo administrativo n. 752946/2010 deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do parágrafo único do art. 43 do Decreto n. 6.514/2008 e, para tal denominador ser arbitrado há a imprescindibilidade da “
existência de um laudo técnico a fim de que a extensão do dano seja devidamente apurado e determinado
”.

Salienta que “
não havendo a presença do laudo técnico, estaria autorizando que o ente agisse ao seu alvedrio, profligando a concretização dos princípios do contraditório, ampla defesa e, naturalmente, motivação dos atos administrativos
”.

Afirma que “
para que fosse possível o lançamento e cobrança do crédito tributário, seria imprescindível a existência de um laudo técnico apontando objetivamente a ocorrência de danos contra a flora nos lindes estipulados pelo ordenamento jurídico pátrio
”.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para afastar a exigibilidade do crédito tributário oriundo do processo administrativo n. 752946/2010.

Contrarrazões no id. 125779201.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 125779201.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pelo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de auto de infração ambiental n. 1000797-06.2016.8.11.0037 ajuizada pelo Município de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para reconhecer a inexigibilidade do débito representado pela CDA n. 201617313, especificamente em relação ao auto de infração n. 105715, objeto do processo administrativo registrado sob o n. 28204/2008.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Município de Primavera do Leste ajuizou a presente ação declaratória, com o objetivo de anular os débitos decorrentes de infração ambiental, lavrados nos autos de infração n. 105715 e nº 104325, com instauração de processos administrativos registrados sob o nº 28204/2008 e nº 752946/2010.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Cinge-se a questão controvertida quanto à legalidade dos autos de infração nº 105715 e nº 104325, bem como a imposição de multa deles decorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao requerente, ao menos em parte, ante a inobservância da disposição legal para a imposição da multa, exclusivamente em relação ao auto de infração nº 105715, objeto do processo administrativo registrado sob o nº 28204/2008.

Com efeito, nos termos do artigo 61, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008, as multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Assim, denota-se que a aplicação da multa está condicionada à elaboração de laudo técnico, por órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto, de tal modo que a ausência do laudo pericial implica na inviabilidade jurídica da imposição da sanção ambiental.

Ademais, as restrições advindas da inscrição do débito em dívida ativa produzem impacto diretamente na gestão administrativa.

Todavia, extrai-se que o auto de infração nº 104325, objeto do processo administrativo nº 752946/2010, tipificou a conduta comissiva como infração contra a flora, nos moldes do artigo 43 do Decreto nº 6.514/2008, inexistindo previsão legal quanto a imprescindibilidade do laudo técnico para a imposição da multa.

O ato administrativo acima referido, portanto, encontra-se regular, inclusive por força da presunção de legitimidade, coadjuvada pela inexistência de outros apontamentos quanto a ausência dos elementos formais e materiais.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de irregularidade quanto ao auto de infração nº 104325, objeto do processo administrativo nº 752946/2010.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal trazida pelas partes apelantes.

Em síntese,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à validade dos autos de infração n. 105715 e 104325, questionando o Estado de Mato Grosso a validade do auto de inspeção como laudo técnico na primeira infração, enquanto o Município de Primavera do Leste discute a ausência de laudo técnico na segunda infração.

Pois bem.

No tocante à insurgência do Estado de Mato Grosso, no ato de lavratura do auto de infração n. 105715
, houve a produção dos autos de inspeção n. 114107 e 110170 (id. 90115558, p. 03/04).

Nessa perspectiva, tenho que houve a produção da prova necessária para a constatação da infração ambiental, uma vez que foram produzidos os elementos técnicos para demonstrar a conduta lesiva e a quantificação dos danos ambientais.

Em que pese não seja utilizado a terminologia “laudo técnico”, consta a avaliação
in loco
do dano ambiental, ocorrendo inicialmente a notificação n. 107266 para que fossem recolhidos os resíduos domésticos às margens da Rodovia MT – 130 KM e posterior a constatação do descumprimento, conforme verificado no auto de infração n. 114107, em que os fiscais constaram a presença de “
depósitos de restos de construção (entulho), restos de árvores, lixo domésticos e utensílios domésticos, na margem direita da rodovia MT – 130 sentido de Paranatinga, perímetro urbano
”.

Nesse sentido, sobre a validade da prova do auto de inspeção tem-se posicionado este Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL –
AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE
– INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

3. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos ao meio ambiente.

4. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

5. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

6. Recurso provido em parte, tão somente para readequar o valor do dano moral ambiental. (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO DE AVES EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SOLO – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E EMITIDO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO LOCAL – EXTENSÃO DO DANO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA, MULTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCLUSÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, são provas de que houve o depósito de aves em processo de decomposição, diretamente no solo, pela empresa Recorrente.

O laudo técnico, apresentado pela empresa Agravante, por ser sido produzido de forma unilateral e a seu pedido, não é prova incontestável da inexistência de dano ambiental no local, sendo necessária a realização da prova pericial, na ação de base.

Em vista da ausência de demonstração da extensão do dano, ou até mesmo a sua existência, bem assim a adoção de medidas preventivas e reparadoras, realizadas pela empresa Recorrente, devem ser excluídos da decisão recorrida o prazo assinalado para a recuperação da área e a multa imposta.

A ausência de fundamentação, quanto à inversão do ônus da prova, implica sua exclusão do decisum impugnado. (N.U 1009033-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE CARVÃO VEGETAL – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SEMA –
EMISSÃO DE AUTOS DE INSPEÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE DEPÓSITO, TERMO DE APREENSÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – LEGALIDADE
- CC-SEMA BLOQUEADO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PERPETRADO PELA AUTORIDADE COATORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa requerente trabalha com comercialização de carvão vegetal, a qual foi fiscalizada pelos agentes da Secretaria do Meio Ambiente e devidamente autuada por estar realizando o armazenamento/comércio sem o devido licenciamento, sendo que, mesmo a empresa obtendo o certificado de regularidade não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, além de estar com o CC-SEMA bloqueado, logo, se mostra adequada a emissão dos autos de inspeção e infração; termos de depósito, apreensão e embargo/interdição do estabelecimento comercial, em razão do descumprimento das normas ambientais aplicáveis ao caso epigrafado, de modo que, a sentença que julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança é medida que se impõe.

2.Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0000073-78.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COMO COATOR - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO MULTA AMBIENTAL POR QUEIMADA EM PROPRIEDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES VERIFICÁVEIS DE PLANO – INTIMAÇÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE DEPENDE DA PRÉVIA ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO IMPETRADO DESPROVIDO – AUTO DE INSPEÇÃO QUE CONTÉM A ÁREA ATINGIDA PELO FOGO – MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL POR HECTARE QUEIMADO -
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO – SUFICIÊNCIA DO AUTO DE INSPEÇÃO
– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA. A prescrição intercorrente no processo administrativo decorrente de infração ambiental somente passou a ser disciplina com o Decreto 6.514/2008 e a decisão do processo administrativo foi prolatada em agosto de 2007, não podendo referido dispositivo retroagir. A intimação feita por edital foi precedida de envio de intimação para o procurador regularmente constituído, que restou frustrada. Inexistência de nulidade. A autoria da infração não é matéria a ser discutida em mandado de segurança, que não admite dilação probatória, como também a responsabilidade por dano ambiental é objetiva. As alegações para a pretensão de ver declarada a nulidade do auto de infração, do processo administrativo, da decisão administrativa dependem de dilação probatória, não permitida na estreita via do mandado de segurança. O ato apontado como coator é o envio da intimação para o pagamento da multa ambiental. Não havendo a prévia anulação do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa, não configura ilegalidade o ato de intimação para pagamento. Afastada pela decisão administrativa a responsabilidade por dano, na modalidade poluição, somente foi aplicada a multa, pelo valor mínimo por hectare, relativa aos hectares atingidos pelo fogo. A área atingida pelo fogo está delimitada no auto de inspeção, não havendo que se exigir laudo técnico. (N.U 0000176-27.2012.8.11.0082, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

Logo, deve ser mantida a higidez do auto de infração n. 105715.

Em relação à insurgência recursal do Município de Primavera do Leste, tenho que a situação é diversa da infração anterior,
porque não há qualquer prova técnica a amparar o auto de infração n. 104325.

Apesar de o auto de infração estar amparado no art. 43 do Decreto Federal n. 514/2008, é certo que a lesão ambiental deve estar identificada por algum registro de provas válido, sejam por fotografias, vídeos, imagens de satélites ou termos de declaração.

No caso foi lavrado apenas o auto de infração, constando a seguinte ocorrência: “
Trata-se da construção irregular de uma ponte sobre o Córrego Traíras onde observou-se que a obra de engenharia foi realizada de forma errada causando o represamento do córrego alagando uma área de 0,3 hectares e ocasionando a morte da flora ali existente em área de preservação permanente (APP).”

Embora, vigore a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, impõe-se a necessidade de demonstração da responsabilidade subjetiva pela infração ambiental.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PARECER TÉCNICO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1 - O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 2 -
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva – ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. Inexistindo esta prova, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade.
(TJ-MT 00004367520108110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/11/2020)

Delineado esse cenário, ainda que haja a descrição do suposto dano ambiental, não há qualquer outro meio pelo qual seja possível identificar a ocorrência do dano e possível quantificar a gravidade da conduta.

Além disso, da mesma forma que no processo administrativo n. 752946/2010, a Administração Pública refutou as alegações de que não restaram apresentadas provas concretas que a suposta área degradada estava se regenerando novamente, não há qualquer evidência que revele de forma técnica e possibilite a identificação da degradação causada na suposta área de preservação permanente (APP).

Tal fato, por si só, impossibilita a própria ampla defesa e contraditório, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, pois não há qualquer elemento que ampare e demonstre a degradação da área.

Logo, se não há prova efetiva do dano na área de preservação permanente, revela-se insubsistente o auto de infração de n. 104325.

Ante o exposto:

a)
conheço do recurso do Estado de Mato Grosso e lhe dou provimento
para restabelecer a exigência do auto de infração n. 105715;

b)
conheço do recurso do Município de Primavera do Leste e lhe dou provimento
para anular o auto de infração n. 104325.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023